Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700499-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICIA ALMEIDA MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimada a apelante, pessoalmente, para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, essa manifestou interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública (IDs 45011147 e 45189529). Encaminhe-se à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES